Tribunal: TJDFT
Processo: 0701213-13.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. CONSULTA NEUROLÓGICA PEDIÁTRICA. HIDROCEFALIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ.
1. A inviolabilidade do direito à vida é garantida, aos brasileiros e residentes no país, pelo artigo 5o da Constituição Federal, no capítulo dos direitos e garantias fundamentais. Outrossim, constitui dever do Estado, segundo normatização estabelecida no art. 196, da Carta Magna, garantir a saúde a todos os cidadãos brasileiros ou mesmo aos estrangeiros residentes no país.
2. Comprovado por meio de relatório médico que o paciente necessita de consulta médica de urgência, sob pena de comprometimento de sua saúde e integridade física, o Estado tem a obrigação constitucional de fornecer o atendimento adequado.
3. É incabível a condenação do réu sucumbente (Distrito Federal) a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública do Distrito Federal, na qualidade de patrona da parte autora, ante o teor da Súmula 421 do STJ.
4. Reexame necessário conhecido e parcialmente provido. Apelação conhecida e provida.